Tribunal: TCU
Processo: 041.975/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações feitas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por meio do Acórdão 9.721/2021-Segunda Câmara, no âmbito do processo TC 046.793/2020-8, Prestação de Contas de INCRA de 2019.

Inteiro teor:
Acórdão 818/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprido o item 1.7.1 do Acórdão 9.721/2021-2a. Câmara, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 041.975/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. enviar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); 1.6.2. apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 046.793/2020-8 , com fulcro no art. 169, inciso I, do RI/TCU, e nos art. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014'.